Tribunal: TJSP
Processo: 1062489-28.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Reclusão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO A SEUS DEPENDENTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.